Tribunal: TJDFT
Processo: 0745122-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. FALHA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 42/CDC. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a nulidade da compra realizada de forma fraudulenta com o cartão de crédito de titularidade da autora, além de condená-lo a restituir o valor na forma dobrada.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Narrou a autora, na origem, ter sido lançada na fatura de seu cartão de crédito, cujo pagamento se dá pela modalidade de débito em conta corrente, o valor de R$ 4.916,90, referente à compra que alega desconhecer. Demonstra ter registrado Boletim de Ocorrência e contestado a operação junto ao banco requerido, sem êxito.
5. Nas razões recursais, o banco requerido argui a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega não haver qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço, o que afastaria o nexo de causalidade e a responsabilidade civil da instituição. Afirma que o banco em momento algum contribuiu para a concretização da fraude, tendo a autora sido vítima de sua própria negligência ao facilitar o acesso de terceiros a seu cartão bancário e senha. Requer que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. Sustenta o recorrente ser parte ilegítima por não tem qualquer relação com os fatos narrados. Porém, segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado na petição inicial. No caso, a autora narra que o banco recorrente concorreu para o dano que sofreu. Constata-se, dessa forma, a legitimidade do réu ré para figurar no polo passivo. A verificação da responsabilidade ou não da parte ré é questão atinente ao mérito e com ele será apreciada. Assim, rejeitada a preliminar.
7. Sobre o tema, a Súmula 479 do STJ dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
8. Por seu turno. o art. 14 do CDC consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviços alicerçada na teoria do risco do empreendimento, bastando somente a demonstração do dano e do nexo causal entre o comportamento do prestador do serviço e a lesão causada, prescindida a demonstração de culpa. Nesse passo, só será afastado o dever de reparar o dano causado o fornecedor do serviço que comprove a ocorrência de uma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, defeito inexistente, culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiros ou fortuito externo.
9. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, o recorrente deve comprovar a quebra do nexo causal. Apesar de afirmar a regularidade da compra contestada, não ofereceu elementos robustos o suficiente para respaldar sua tese, ônus que lhe incumbia em razão da aplicação ao caso do Código de Defesa ao Consumidor.
10. A despeito de as instituições financeiras serem dotadas de meios eletrônicos de diversos mecanismos de segurança, tem se revelado comum a utilização do cartão bancário à revelia do portador, o que contraria a tese de que compras e saques só podem ser efetuados mediante senha conhecida pelo próprio titular do cartão, tendo em vista que criminosos têm sido engenhosos nas técnicas seja de clonagem seja na apropriação virtual de senhas.
11. Desse modo, não se pode afirmar que a realização de transações financeiras com cartão bancário dotado de tecnologia de chip gera presunção absoluta de que tenham sido efetuadas pelo titular se os lançamentos são por ele contestados. Cabe à instituição financeira, em cada caso, diante da contestação, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas.
12. Ainda que o banco recorrente não tenha responsabilidade pela fraude, a falha de serviço exsurge da ausência de adoção de mecanismo de segurança idôneo para bloquear transações praticamente simultâneas, atípicas e discrepantes do perfil da autora.
13. Configurada a defeituosa prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o réu pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor.
14. Correto o entendimento do juízo de origem quando determinou a devolução em dobro dos valores irregularmente cobrados da autora, porquanto não configurado o engano justificável, conforme art. 42, do CDC.
15. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
16. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios devido à ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95).
17. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.